Tribunal: TJBA
Processo: 8063236-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063236-32.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JBS S/A Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA AGRAVADO: SUPER MAX ATACADO DE ALIMENTOS EIRELI Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO PRINCIPAL – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – INEFICÁCIA PARA SUSPENDER OU INTERROMPER PRAZO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA. A reiteração de pedido anterior representa, em verdade, pedido de reconsideração, o qual não possui o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O termo inicial para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir da ciência inequívoca da decisão originária, independentemente da apresentação de pedido de reconsideração. No caso em análise, o Agravo de Instrumento foi interposto após o decurso do prazo legal, sendo, portanto, manifestamente intempestivo. Agravo Interno conhecido, mas não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO nº 8063236-32.2024.8.05.0000, em que figuram como parte agravante JBS S/A e agravado SUPER MAX ATACADO DE ALIMENTOS EIRELI: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora